Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. CÂMARA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora tratamento médico-hospitalar em Câmara Hiperbárica. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Preliminar. Valor da causa. Consoante restou firmado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 3, “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Nesse quadro, o fato de o valor da causa ter sido estimado pela parte autora em R$ 20.000,00 é irrelevante para o deslinde do feito. Preliminar que se rejeita.

3 – Direito à saúde. Tratamento médico-hospitalar. Câmara hiperbárica. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A autora pugna pela obrigação do réu de fornecer tratamento em câmara hiperbárica. O relatório de ID 29446495, expedido por médico do Hospital das Forças Armadas, informa que a autora “apresenta fraturas de tíbia e fíbula direitas, com cirurgia e colocação de parafusos e placas com infecção e rejeição dos parafusos, já retirados, e exposição da placa, em acompanhamento pela Ortopedia do Hospital Regional do Gama, onde é avaliada uma vez ao mês”. Há, ainda, no relatório médico, indicação de tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica. O documento de ID 29446497 - Pág. 3 evidencia a negativa do réu em fornecer o tratamento pleiteado. Não há no processo documento que indique outro tratamento para o paciente, de modo que não há razão para se desprezar o relatório médico de ID 29446495. Comprovou-se, portanto, que o tratamento recomendado é a Câmara Hiperbárica. O procedimento chamado Oxigenoterapia Hiperbárica consta do rol da Agência Nacional de Saúde e não possui caráter experimental. É dever do Estado fornecer o tratamento médico adequado à autora, a qual sofreu uma fratura grave e não possui condições financeiras de arcar com os custos. Precedentes na Turma: ((Acórdão 1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 12/12/2018.). Ademais, a despeito da manifestação técnica da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS) em recomendar a não incorporação da oxigenoterapia hiperbárica, a decisão final do Ministério da Saúde foi em sentido contrário, tendo em vista o relevante interesse público, bem como o alto índice de discordância da recomendação inicial da CONITEC entre os profissionais da saúde (http://conitec.gov.br/images/Oxigenoterapia_hiperbarica.pdf). O Ministério Público manifestou pela procedência do pedido, no sentido de que o NATJUS mantém na base de dados do TJDFT Nota Técnica em que se fundamenta a possibilidade da Oxigenoterapia Hiperbárica para o tratamento de feridas crônicas de diversas origens (ID 29839665). Por fim, cumpre destacar que a alegação abstrata do princípio da reserva do possível não pode obstar a concretização do direito fundamental à saúde. Precedente no âmbito do TJDFT (Acórdão 1190590, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO). Desse modo, é cabível a condenação do réu a fornecer o tratamento em Câmara Hiperbárica à autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).

W